Tribunal: TJSP
Processo: 1031825-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031825-43.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS GALVÃO BR-153 SPE S.A., é apelada
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100 -Voto no 16.314
2
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100
Apelante: Concessionária de Rodovias Galvão Br-153 Spe S.a.
Apelado: Azul Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 16.314
Ementa:
Responsabilidade
civil.
Ação
regressiva.
Perda total de automóvel em virtude de
colisão com animal na pista de rolamento.
Responsabilidade objetiva do concessionário
de estradas de rodagem. Ação julgada
procedente. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 423/429 e 499, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a presente ação regressiva promovida por
empresa seguradora contra o concessionário de serviços de estradas de
rodagens, tendo em vista o pagamento de indenização a segurado cujo
veículo foi perdido em colisão com animais na pista.
Quem apela é a empresa concessionária que, depois de
pedir a gratuidade da justiça, argumenta com a inexistência dos requisitos
da responsabilidade civil que lhe é exigida (fls. 501/517).
O recurso foi processado e respondido (fls. 631/651).
É o relatório.
Primeiramente, tenho que é o caso de ser concedida a
gratuidade da justiça requerida pela apelante nesta fase recursal, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100 -Voto no 16.314
3
efeitos desde a distribuição do recurso.
Os documentos contábeis juntados pela apelante são
suficientes para corroborar que a empresa se encontra privada do ingresso
de receitas previstas no contrato de concessão que lhe dá vida.
Isto é suficiente para concluir pela impossibilidade de
pagamento das despesas processuais nesta quadra.
No mais, nada obsta o conhecimento do recurso.
Reproduzo os fundamentos do julgado apelado, naquilo
que ora interessa:
O autor fez prova da existência do contrato de
seguro, conforme documento de fls. 36/37, fez prova
do sinistro e do valor indicado de R$ 33.450,00 (fl.
127) e da venda do bem pelo valor de R$ 16.800,00
conforme nota fiscal de fl. 130. Não bastasse isso, nos
depoimentos das vítimas Sr. Marcos e Sra. Janis
ambos afirmaram que houve a perda total do veículo e
ter recebido indenização, não sabendo o Sr. Marcos
precisar ao certo, mas indicou algo em torno de R$
31.000,00 e "alguma coisa" da Seguradora Azul.
Consta dos autos ainda, o relatório das avarias
decorrentes do acidente de trânsito.
Também é incontroverso que ocorreu o acidente
e que foi decorrente da presença de animais na pista.
Com efeito consta do Boletim de Ocorrência juntado
às fls. 118/126 a ocorrência do acidente e a dinâmica
dos fatos assim narrada: No dia 22/12/2016, às 06:00,
a equipe da PRF foi acionada para atender um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100 -Voto no 16.314
4
acidente, do tipo atropelamento de animal, ocorrido na
BR 153, Km 147, no município MARA ROSA-GO. A
equipe chegou ao local às 07:40, encontrando o
veículo em sua posição de repouso e uma capivara no
acostamento
da
rodovia.
Segundo
vestígios
encontrados no local e a declaração do condutor, o
veículo FIAT STRADA ADVENTURE, PLACA EKP
3318,
conduzido
por
MARCOS
AURÉLIO
RODRIGUES ARAÚJO, ao se deslocar no sentido
Maranhão-MA, um bando de capivaras surgiu, e o
veículo colidiu com um dos animais e perdeu o
controle, saindo da pista. Somente uma passageira
teve lesões leves e foi levada ao hospital Municipal de
Mara Rosa.".
Além disso, pelos depoimentos das testemunhas
que narraram os fatos, inclusive a Sra. Janis afirmou
ter realizado tratamentos médicos em razão de
fraturas decorrentes do acidente, e pelas fotos do
veículo juntadas aos autos, não resta dúvida do
sinistro em discussão.
Ainda, pelos depoimentos das testemunhas e
pelo Boletim de Ocorrência, não houve qualquer
indício de que o condutor do veículo poderia estar em
alta velocidade, conforme alegado pelo réu.
Tais fundamentos, ora incorporados na forma do art. 252
do RITJSP, são exaustivos e não são abalados pela argumentação
apresentada pela apelante.
De resto, é consabida a responsabilidade objetiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100 -Voto no 16.314
5
prestador de serviços públicos conforme a regra do art. 37, § 6o, do CPC, e
é iterativa a orientação desta 4a Câmara no sentido da incidência da regra
nas hipóteses de animais soltos na pista de circulação.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
ACIDENTE
DE
VEÍCULO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA, QUE NÃO USAVA
CINTO DE SEGURANÇA AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
(Apelação
Cível
no
0016846-38.2009.8.26.0597;
rel.
Des.
Ricardo
Feitosa).
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA
PRESENÇA DE ANIMAL (EQUINO) EM RODOVIA
ADMINISTRADA PELO REQUERIDO VÍCIO NO
DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA AÇÃO
DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS Pretensão
inicial
voltada
à
reparação
moral
da
autora,
absolutamente incapaz, em decorrência de acidente
sofrido nas dependências da creche Procedência
parcial
em
primeiro
grau
-
Admissibilidade
-
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88)
Risco da atividade Ausência de sinalização adequada
- Rompimento do dever de segurança estatal em
relação à segurança da rodovia que se encontrava
sob sua administração Falha na prestação do serviço -
Nexo de causalidade configurado Danos materiais
devidos, consoante o valor desembolsado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031825-43.2017.8.26.0100 -Voto no 16.314
6
seguradora para ressarcir o segurado Sentença de
procedência mantida Recurso do DER não provido,
com observação quanto aos consectários legais.
(Apelação Cível no 1022070-73.2016.8.26.0053- rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti).
Portanto, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado são majorados para 15%.
Voto pela concessão da gratuidade da justiça, e pelo
improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator